Tribunal: TJSP
Processo: 1013262-19.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Petição inicial apta. Interesse de agir presente. Pertinência subjetiva da demanda bem delineada. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Petição inicial apta. Interesse de agir presente. Pertinência subjetiva da demanda bem delineada. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.